Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada na Justiça Federal, contra o ora agravante, o Banco Central do Brasil e a União, por meio da qual ALVINO BORGES RIBEIRO e FARAILDES DE OLIVEIRA RIBEIRO pugnaram pela liquidação do julgado apenas contra o ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau não reconheceu a competência da Justiça Federal, para processar a mencionada liquidação de sentença. Na ocasião, consignou que não se faz necessária a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo do cumprimento de sentença. O Banco do Brasil interpôs o presente recurso, destacando a necessidade de ser atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sustentou a competência da Justiça Federal, em razão da formação do litisconsórcio com o Banco Central do Brasil e a União, que também foram réus na mencionada ACP. Em seguida, o agravante defendeu a aplicação do art. 109, inciso I, da Constituição Federal; do art. 43 e art. 516, inciso II, ambos do CPC; e do art. 92, § 2o, inciso I, e art. 93, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Colacionou, ainda, precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja fixada a competência da Justiça Federal. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, tendo em vista que a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Liquidação de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo requerido pelo ora agravante. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a permanência do feito de origem na 10a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, a qual, vale destacar, encontra-se situada na mesma base territorial que a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, não trará qualquer prejuízo de ordem processual ao ora agravante. Com relação à fundamentação recursal, não se constata a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC, porquanto a pretensão executiva foi deduzida apenas contra o Banco do Brasil, devedor solidário na r. sentença exequenda. Em hipóteses que tais, o artigo 275 do Código Civil dispõe que credor tem a faculdade de dirigir a pretensão executiva contra um ou alguns dos devedores, nos casos em que a aludida pretensão tem por objeto uma obrigação solidária. No caso dos autos, são devedores solidários o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil, tendo a parte exequente, ora agravada, vale reiterar, deduzido sua pretensão exclusivamente contra o Banco do Brasil. Desse modo, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processamento da fase de liquidação/cumprimento de sentença, notadamente por não haver no polo passivo qualquer das pessoas indicadas no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, conforme se vê do aresto a seguir transcrito, “in verbis”: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTES FEDERAIS ENVOLVIDOS NA DEMANDA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 109, I, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência sendo suscitante o Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul e suscitado o Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Competência Especial de Campo Grande-MS, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Alexandre de Cerqueira Caldas Neto em desfavor do Banco do Brasil S.A. O título executivo judicial tem origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o ora executado, a União e o Banco Central do Brasil, objetivando afastar das operações de crédito rural, corrigidas com base nos rendimentos da caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% (março/1990), substituindo-o pela variação do BTN - Bônus do Tesouro Nacional, correspondente a 41,28%. O feito foi apresentado, inicialmente, perante o Juízo estadual, tendo este declinado da competência para a Justiça Federal, ao argumento de que deve "recair sobre o juiz que decidiu a demanda no primeiro grau de jurisdição o respectivo processamento da fase executiva proposta", considerando que a tramitação da ação civil pública se deu naquele juízo (e-STJ, fls. 147-148). Por sua vez, ao receber os autos, o Juízo Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul suscitou o presente conflito de competência com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 152): Tendo em vista que o Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, depreende-se que a causa não se encontra na área de competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Neste sentido, também é a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Instado, o Ministério Público Federal opinou pela competência do Juízo suscitado (e-STJ, fls. 159-162). Brevemente relatado, decido. Discute-se, em síntese, a competência para processar liquidação individual de sentença coletiva proposta em desfavor do Banco do Brasil, considerando que a liquidação em tela é fruto de decisão proferida em ação civil pública (ACP n. 00094.008514-1) intentada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil, o Banco Central e a União. Inicialmente, a Corte Especial do STJ fixou, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário" (REsp n. 1.243.887/PR, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 12/12/2011). No julgamento do CC n. 131.123/DF, a Primeira Seção do STJ decidiu, ainda, que o ajuizamento de execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra dos arts. 475-A e 575, II, do CPC/1973, tendo como foro de competência o domicílio do exequente, nos moldes dos arts. 98, § 2°, I, e 101, I, do CDC. Ademais, como é cediço, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que há interesse jurídico da União, quando da participação no processo de entes federais, nos termos do art. 109, I, da Carta Magna. Não se confundindo, entretanto, interesse jurídico com eventual interesse de cunho econômico indireto por parte da entidade federal. Sob esse enfoque, também cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal nos processos submetidos à sua apreciação, de modo a definir a competência para o julgamento da causa (Súmulas 150 e 224/STJ), não sendo admitido novo exame da matéria pela Justiça estadual, como estabelece o enunciado n. 254 também da Súmula desta Corte Superior. No caso em análise, além de se tratar de execução individual de sentença coletiva, a qual poderia ser intentada no domicílio do exequente, verifica-se da manifestação do Juízo federal que o procedimento foi apresentado apenas em desfavor do Banco do Brasil S.A., não havendo no polo passivo nenhum ente público que possa justificar a aplicação do art. 109, I, da Constituição Federal. Diante do exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Competência Especial de Campo Grande-MS, o suscitado. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 156.625 – MS 2018/0027166-2) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Nesse diapasão, considerando que a parte exequente, ora agravada, promoveu o cumprimento da sentença somente contra o Banco do Brasil, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar a liquidação da r. sentença exequenda. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator